Tribunal: TJBA
Processo: 8013712-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013712-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO CAMPUS VERDES

Advogado(s)
:
THAIS LIMA ANDRADE MENEZES

AGRAVADO: ALINA FROES CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE BRITO SANTOS, FABRICIO DA CRUZ SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO NÃO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DO PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de instituição de servidão de passagem, deferiu tutela de urgência para assegurar aos autores o acesso ao seu imóvel por vias internas de condomínio, determinando ao réu que se abstenha de impedir ou restringir a passagem, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a revogação da tutela de urgência que assegura o direito de passagem; (ii) estabelecer se o imóvel dos agravados é efetivamente encravado ou se há acesso alternativo apto a afastar a servidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre o encravamento do imóvel demanda dilação probatória, especialmente prova pericial, para aferir a viabilidade, segurança e adequação de eventual acesso alternativo.

A mera existência de via alternativa não afasta, de plano, o direito de passagem, sendo necessário verificar se ela permite o uso pleno e digno da propriedade.

A probabilidade do direito do agravante não se mostra evidente, pois os elementos apresentados não demonstram de forma inequívoca a suficiência do acesso alternativo.

A decisão apontada como conflitante não autoriza irrestritamente o bloqueio de acesso, limitando-se a reconhecer, em abstrato, o poder de gestão interna do condomínio, sem enfrentar o alegado encravamento.

O perigo de dano é mais intenso em favor dos agravados, pois a suspensão da liminar pode resultar no isolamento do imóvel e na violação de direitos fundamentais, como moradia e locomoção.

O risco de impedimento de acesso a serviços essenciais evidencia dano grave e iminente, justificando a manutenção da tutela de urgência.

A decisão agravada observa a prudência necessária para resguardar o resultado útil do processo até melhor elucidação dos fatos na instrução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.378; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8016718-47.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 17.12.2025; TJ-BA, AI nº 8011368-15.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 10.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013712-95.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante CONDOMINIO CAMPUS VERDES e como agravados ALINA FROES CARVALHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .